Tribunal: STF
Processo: RE 1314563
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 4):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AMAI - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM VERIFICADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015 - DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 573.232/SC QUE APENAS DELIMITOU O ALCANCE DA NORMA - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 535 § 5º, DO CPC – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.057 DO CPC – NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO NO RE 573.232/SC EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL NO TOCANTE À LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).
    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o disposto no artigo 5º, XXI, da Carta Magna, bem como o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 82/STF (RE 573.232-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Requer a extinção do cumprimento de sentença, ante a falta de pressuposto de exequibilidade do título judicial formado em favor da associação, tendo em vista a ausência de autorização expressa dos associados em favor da entidade de classe na ação de conhecimento. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão e a determinação de que o Tribunal de Justiça proceda à análise da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença, à luz da exegese fixada pelo STF no tema 82/STF. 
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 2-5, Doc. 4):
    “Conforme já exposto anteriormente, a AMAI propôs execução de título judicial em face do Estado do Paraná, objetivando o cumprimento da sentença proferida nos autos de ação coletiva que era parte, pleiteando o pagamento dos valores devidos. 
    O Magistrado “a quo” entendeu pela legitimidade da AMAI para a fase de cumprimento da sentença, determinando o pagamento dos valores devidos no prazo de quinze dias. 
    A questão aventada pelo Estado do Paraná, no tocante a legitimidade da AMAI não comporta provimento, em razão da existência de coisa julgada sobre a matéria. 
    Ainda que a legitimidade seja matéria de ordem pública e, portanto, passível de verificação de ofício, no presente feito, incide o instituto da coisa julgada, vez que a sentença proferida em primeiro grau, e que originou o presente cumprimento de sentença, expressamente esmiuçou a questão da legitimidade ativa da Amai na defesa judicial dos interesses de seus associados. 
    (…)
    Vale dizer, a decisão proferida em primeiro grau fez coisa julgada, tanto que se prosseguiu o cumprimento de sentença, não cabendo mais a discussão a respeito da legitimidade. 
    (...)
    Com efeito, a pretensão do agravante não encontra possibilidade de êxito, haja vista que, em nome do princípio da segurança jurídica, não se pode admitir a perpetuação da lide, mesmo que se trate de uma das condições da ação que, embora não seja alcançada pela preclusão, o é pela coisa julgada. 
    Em suma, considerando que a coisa julgada corresponde à qualidade que torna imutável e indiscutível a sentença de mérito transitada em julgado é de se concluir que não comporta provimento o recurso, neste ponto, ante a força preclusiva da coisa julgada. 
    Ainda que o Estado sustente que a inexistência de autorização dos filiados não foi decidida ou mesmo apreciada pela sentença exequenda, tais argumentos dizem respeito à legitimidade ativa da AMAI, e esta condição da ação foi devidamente apreciada, com trânsito em julgado. 
    Ainda, sustenta que o tema abordado foi objeto de repercussão geral pelo STF no RE 573232/SC, que trata da “possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”, todavia o trânsito em julgado da sentença que entendeu pela legitimidade ativa da associação agravada se deu anteriormente à entrada do Código de Processo Civil de 2015, pelo que, inaplicável o disposto no artigo 535 do CPC, ante o que dispõe o artigo 1.057 do CPC. 
    Ademais, ao julgar o RE 573.232/SC, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mas apenas e tão somente entendeu por delimitar o alcance de norma prevista no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, o que, portanto, não se confunde com a análise de inconstitucionalidade a que alude o artigo 535 § 5º do CPC. 
    O que se infere dos julgados do Supremo Tribunal Federal, no julgado acima citado, é que restou entendido que aquele que não fez parte da ação de conhecimento, não pode ingressar com a execução do título. O que não é o caso dos autos. 
    Ora, a sentença é clara ao entender pela legitimidade da Associação, se o agravante entendia que deveria ser aplicado o entendimento do mencionado recurso, ante sua repercussão geral, deveria ter aviado o recurso cabível sobre a questão, na época. 
    O que não se vislumbra possível é, após anos da decisão ter transitado, ser rediscutida questão já acobertada pelo trânsito em julgado, ainda que por outro fundamento. 
    Desta feita, não comporta retratação a decisão que entendeu pela impossibilidade de reapreciação da questão atinente à legitimidade ativa da associação agravada, em razão da coisa julgada material. 
    Ante o exposto, voto no sentido de não exercer o juízo de retratação, mantido o acórdão em todos os seus termos.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Além disso, a questão dos limites da coisa julgada está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    No mesmo sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.265.118-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente